Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. OPOSIÇÃO. TERRACAP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE PROTEÇÃO FUNDAMENTADA NO DOMÍNIO. SÚMULA 637 STJ. CAUSA MADURA. REGISTRO DO IMÓVEL. VALIDADE DA MATRÍCULA. IMÓVEIS DISTINTOS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 CPC. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Viabilidade de ação de oposição da Terracap incidental à ação de manutenção/reintegração de posse entre particulares. Não é possível exigir da Administração Pública que demonstre poder físico sobre seus imóveis para caracterizar posse e defendê-la. A posse do Estado sobre seus bens é permanente, independe de atos materiais de uso e ocupação. Entender de forma diferente inviabilizaria proteção possessória de ente público. Súmula 637 do STJ.
2. Nos termos do art. 252 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. O §2o do art. 1245 do Código Civil reforça tal previsão. Até que se resolva validade das matrículas imobiliárias envolvidas, o imóvel de matrícula 137.740 é diverso do imóvel da matrícula n.104.779, ambas registradas no 3o Cartório de Registro de Imóveis do DF. Não se pode afirmar que Terracap é proprietária do imóvel de matrícula 104.779, sendo imperiosa a improcedência dos pedidos de reconhecimento de sua propriedade e de sua posse.
3. Comprovada a propriedade dos autores/apelados sobre o imóvel de matrícula de n 104.779, atualmente registrado no 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Apesar da propriedade confirmada, dos vários documentos anexados aos autos, não há qualquer comprovação de posse atual pelos autores/apelados e não há igualmente comprovação do esbulho ou turbação por parte dos réus/apelantes (art. 561 CPC), porquanto, conforme constatado pelo oficial de justiça, por duas vezes, o terreno do imóvel objeto da ação não tem sinais de qualquer ocupação. Sem prova nos autos de posse atual dos autores/apelados e nem prova da turbação ou esbulho por parte dos réus/apelantes, não há como prosperar o pleito reintegratório.
4. Autos 700020-89.2021.8.07.0018 (oposição), recurso TERRACAP provido, pedido julgado improcedente com base no artigo 1.013, §3o, I, CPC (Teoria da Causa Madura). Autos 713600-31.2017.8.07.0018 (ação de manutenção de posse). Provido o recurso de MARIA LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA e MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA.